Tribunal: TJSP
Processo: 2270633-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Penhora de alugueis de imóvel comercial em nome do codevedor Hamilton de Oliveira Rosolem. Possibilidade. Existência de penhora anterior que deferiu a penhora de 1/3 dos créditos locativos. Possibilidade de penhora dos outros 1/3 nestes autos, tendo em vista que o contrato de locação prevê o recebimento de 2/3 dos alugueis em favor do codevedor. Alegação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação monitória. Penhora de alugueis de imóvel comercial em nome do codevedor Hamilton de Oliveira Rosolem. Possibilidade. Existência de penhora anterior que deferiu a penhora de 1/3 dos créditos locativos. Possibilidade de penhora dos outros 1/3 nestes autos, tendo em vista que o contrato de locação prevê o recebimento de 2/3 dos alugueis em favor do codevedor. Alegação de que o aluguel recebido da casa comercial é utilizado pelo codevedor para pagamento do aluguel onde mora. Não comprovação. Recurso parcialmente provido.